Tribunal: TJMT
Processo: 8016548-45.2018.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8016548-45.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA CRISTINA SILVA OLIVEIRA - CPF: 019.483.071-38 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLODOMIRO CARRIJO - CPF: 571.850.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
8016548-45.2018.8.11.0003
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Recorrente: PATRÍCIA CRISTINA SILVA OLIVEIRA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
10/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO APREENDIDO LIBERADO - ENTREGA A TERCEIRO DE BOA-FÉ, QUE TINHA A POSSE DO BEM, NO MOMENTO DA APREENSÃO – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A autora não trouxe ao feito prova inequívoca dos fatos alegados, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência dos pedidos, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

3.

In casu
, restou evidente que no momento que o veículo citado nos autos foi apreendido, ainda estava em nome do antigo proprietário, razão pela qual, quando liberado, o bem foi entregue ao terceiro de boa-fé que tinha a posse do bem no momento em sim que foi apreendido.

4.

Danos materiais inexistentes.

5.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual, a reclamante alega que, no dia 04/11/2015, firmou um contrato de compra e venda de um imóvel e deu como pagamento o veículo Gol 1.0, Placa NJT 7897, cor prata, ano 2010, RENAVAN nº. 0015674202, e que dias depois constatou que havia sido de vitima de estelionato, pois, o terreno não existia.

Aduz que tentou contatar o vendedor, mas não obteve sucesso, registrou o Boletim de Ocorrência e que ao localizar o referido veículo em uma garagem na região da Vila Operária se dirigiu ao local com seu companheiro Sr. Clodomiro Carrijo, e na ocasião foi informada que o veiculo teria sido deixado à venda pelo vendedor do terreno.

Alega, ainda, que tentou resgatar o veículo de forma amigável, e diante da objeção do vendedor da garagem em entregar o veículo, acionou a Polícia Militar para comparecer àquele local, a diante das circunstâncias, todos foram encaminhados CISC/ROO, juntamente com o veículo levado pelo Guincho. Que chegar ao CISC/ROO, a autoridade policial, em atitude arbitrária prendeu o marido da requerente, sob o argumento de uma ordem de prisão em aberto da Comarca de Itiquira/MT e, que ao invés de restituir o veículo à autora, que é proprietária legal do bem, o entregou de forma ilegal em favor de terceiro não autorizado e sem nenhuma comprovação de propriedade do respectivo bem.

Assim, diante dos fatos relatados, manejou a presente ação postulando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Pois bem. Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença não merece reforma.

O Estado tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

In casu
, nota-se através da documentação anexa no ID.

169253782, que na época em que a autora foi vítima de estelionato,
novembro/2015
, o veículo dado como pagamento na compra do terreno ainda era de propriedade da autora, isso porque, o documento de autorização de transferência de veículo ATPV,
foi assinado e reconhecido firma pela reclamante em 07 de Janeiro de 2016, ou seja, após os fatos narrados
, vejamos:

Portanto, conforme mencionado na sentença,
“a empresa que revendia o veículo da autora demonstra ser terceiro de boa fé, que mantinha a posse do veículo no momento da abordagem da autora em seu estabelecimento, não sendo ilegal, portanto, a conduta dos policiais de devolver o bem a quem estava em sua posse.”.

Ou seja, no momento em que o veículo foi apreendido
, a reclamante ainda
não havia transferido a propriedade do referido veículo para seu nome
, portanto,
legalmente, a autora ainda não era proprietária do veículo
, razão pela qual o veículo foi liberado e entregue a empresa que revendia o bem, e que naquele momento figurava junto ao DETRAN como dana do veículo.

Assim, entendo que, não logrou êxito a recorrente em comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da requerida.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023